Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728269-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GETULIO ALVES DE LIMA em face da decisão de ID 49576029, por meio da qual foi indeferida a petição inicial nos termos dos arts. 485, I, e 988 do Código de Processo Civil e 198, I, do RITJDFT. Embargos de declaração do reclamante opostos no ID 50121775. Alega que há omissão na decisão, pois não houve consideração sobre a aplicação de analogia a fim de permitir o processamento da reclamação mesmo sem a demonstração de violação de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo. Sustenta ainda omissão relativa ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal e requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para admitir a reclamação e determinar seu prosseguimento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante sustenta que há omissão na decisão de ID 49576029 sobre dois pontos: a) possibilidade de processar a reclamação sem o preenchimento do requisito formal da necessidade de julgamento em recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência e b) o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. Sem razão. Primeiramente, anoto que, conforme relatado na decisão embargada, a presente reclamação se vincula a processo em que a parte busca a reparação por danos morais que alega ter sofrido e a anulação de auto de infração de trânsito. Em relação à alegada omissão quanto à possibilidade de processamento da reclamação mesmo na ausência dos requisitos previstos no art. 988 do Código de Processo Civil, constou o seguinte da decisão de ID 49576029: No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com jurisprudência não sumulada, tampouco consolidada em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. (...) Efetivamente, o reclamante aponta expressamente que esse julgado reclamado estaria a afrontar entendimento jurisprudencial do STJ e de outros Tribunais. Como representação dos precedentes paradigmáticos que estariam sendo violados pelo Acórdão reclamado, o reclamante traz aos autos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e de vários Tribunais, afirmando que seriam uníssonos ao reconhecer que é ilícita a busca pessoal ou veicular realizada sem justa causa. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes não sumulados ou consolidados em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O reclamante, entretanto, não apresentou nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelo Acórdão reclamado, o qual foi exarado pela Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento (...) (Destaquei) Logo, não observo a omissão apontada, na medida em que constou expressamente da decisão que a não indicação de súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte configura obstáculo ao processamento da reclamação. Já quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603616 (Tema 280), como bem constou da petição apresentada pelo embargante, há indicação clara de que se originou de discussão sobre “a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão”. No caso da presente reclamação, conforme apontado anteriormente, a pretensão do autor é de obtenção de indenização por danos morais, situação que exige a demonstração, no caso concreto, de que houve abalo a direitos da personalidade da parte. Portanto, o precedente invocado, porque relacionado à legalidade de provas obtidas mediante invasão de domicílio, não serve para demonstrar o requisito do art. 988 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, no processo originário, ao qual se vincula a presente reclamação, o ora embargante requer o reconhecimento de que sofreu dano moral indenizável e a nulidade de auto de infração de trânsito, circunstância que afasta a moldura do entendimento firmado no Tema 280 à hipótese dos autos para a finalidade específica de admissibilidade da reclamação. Não bastasse, o precedente sequer constou da petição inicial e, além disso, é de lavra do Supremo Tribunal Federal. Ressalto que foi mencionado expressamente na decisão embargada que decorre de delegação do Superior Tribunal de Justiça a competência desta Câmara de Uniformização em relação à divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Assim, a inobservância de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é questão que deve ser objeto de reclamação a ele dirigida, conforme já decidiu em outra ocasião esta Câmara de Uniformização: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO POR CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Reclamação atinente a preservar teses de repercussão geral deve ser ajuizada perante o Pretório Excelso. Ademais, é cabível o manejo de recurso extraordinário em face de acórdãos de turma recursal, consoante assentado no enunciado no 640 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2 - Quanto aos demais pontos alegados pelo Reclamante, a insurgência não tem por fundamento o desrespeito a decisões judiciais, mas, sim, à contrariedade a dispositivos da Constituição Federal (artigo 93, inciso IX) e do Código de Processo Civil (art. 489, § 1o), hipótese não compreendida no art. 988 do CPC, na Resolução STJ/GP no 03/2016 e no art. 196 do RITJDFT. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1116686, 20180020028303RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 325/326) (Destaquei) Em resumo, a alegada omissão relativa ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal não ocorreu na medida em que a reclamação sobre a inobservância do entendimento firmado em repercussão geral deve ser dirigida ao próprio Supremo Tribunal Federal, o precedente não se amolda à discussão travada nos autos de origem e a parte não o invocou na petição inicial desta reclamação. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração para manter inalterada a decisão embargada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023 15:41:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador